Tribunal: STF
Processo: AI 707883
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA PROCESSUAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA.
Inviável a admissibilidade do
   agravo regimental, cujas razões se mostram divorciadas dos
   fundamentos adotados pela decisão denegatória do agravo de
   instrumento.
Nego provimento ao agravo regimental.
Condeno a
   agravante a pagar à parte agravada multa de 5% (cinco por cento)
   do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer
   outro recurso condicionada ao depósito do valor respectivo(§ 2º
   do art. 557 do Código de Processo Civil).